Tribunal: TCU
Processo: 008.104/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela União de Negros pela Igualdade, contra o Acórdão 3867/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.3., 9.4., 9.5. e 9.6. do Acórdão 3867/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III, e 214, III, do RI/TCU, as contas de Alexandro da Anunciação Reis e Jerônimo da Silva Júnior, condenando-os, solidariamente com a entidade União de Negros pela Igualdade (Unegro/BA), ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débito de responsabilidade solidária de Alexandro da Anunciação Reis, Jerônimo da Silva Júnior e Unegro/BA: Valor (R$) Data 26.363,60* 16/3/2006 20.000,00 16/3/2006 29.998,00 12/12/2006 * (R$ 28.829,00 - R$2.465,40) Débito de responsabilidade solidária de Jerônimo da Silva Júnior e Unegro/BA: Valor (R$) Data 10.290,09* 22/12/2006 * (R$ 20.010,89 - R$ 9.720,80) 9.4. aplicar a Alexandro da Anunciação Reis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar, individualmente, a Jerônimo da Silva Júnior e à União dos Negros pela Igualdade (Unegro/BA) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.